Tribunal: TCU
Processo: 014.364/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos pelo recorrente e outros responsáveis contra a decisão inicial, que julgou irregulares suas contas, condenou-o em débito e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, em razão de superfaturamento no contrato firmado para a construção do Lote 4 da Ferrovia Norte-Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Luiz Sérgio Nogueira, em face do Acórdão 785/2021-TCU-Plenário , que negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos pelo embargante e por Francisco Zacarias Cordeiro de Miranda, José dos Passos Nogueira, Constran S.A - Construções e Comércio e STE Serviços Técnicos de Engenharia S.A, em face do Acórdão 173/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo a decisão recorrida em seus exatos termos. 9.2. dar ciência da presente decisão ao Sr. Luiz Sérgio Nogueira e à Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A.